Tribunal: TJDFT
Processo: 0723097-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ARTIGOS 28 E 29 DO CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE DEU CAUSA AO EVENTO DANOSO. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, consistente em condenar o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 4.040,00 (quatro mil e quarenta reais), a título de danos materiais, em decorrência de acidente de trânsito. O pedido contraposto restou indeferido.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça ora deferido por estar comprovada a hipossuficiência econômica. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Na origem, narra o autor que seu veículo Fiat Siena, placa PBL7666/DF, foi abalroado na parte traseira pela motocicleta conduzida pelo requerido, o que resultou em danos materiais no importe de R$ 4.040,00.
4. Em contestação, afirmou o requerido que o autor foi o responsável pelo acidente por fazer o retorno sem observância das condições de tráfego, impedindo-o de frear a motocicleta a tempo de evitar a colisão.
5. O artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Por sua vez, o artigo 29, inciso II, assevera que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação do veículo e as condições climáticas.
6. Presume-se culpado o condutor que colide na traseira do veículo que segue à frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar essa presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
7. No caso dos autos, não conseguiu o recorrente desincumbir-se de seu ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado, haja vista a ausência de elementos aptos a comprovarem sua versão acerca do evento danoso. O vídeo de ID 76847312, anexado aos autos pelo próprio recorrente, é bastante esclarecedor quanto à dinâmica do acidente em que as partes se envolveram. É possível verificar que as totais condições de tráfego quando o autor realizou manobra de retorno, havendo tempo, inclusive, de realizar mudança de faixa e se posicionar à direita da via. Na sequência, o que se vê é o requerido/recorrente, em velocidade incompatível com o tráfego do momento, colidir na traseira do veículo do autor, contrariando o disposto no art. 29, II, do CTB.
8. Como pontuado na sentença, conforme vídeo referido, ao comparar a velocidade dos veículos que transitavam pela W3 Norte no momento do acidente, percebe-se que a motocicleta do requerido trafegava em velocidade muito superior a dos demais veículos.
9. Dessa forma, não assiste razão ao recorrente, uma vez que, pelo exame do conjunto probatório, fica evidenciado que a causa determinante do acidente deu-se pelo fato de não ter tomado os cuidados indispensáveis à segurança de sua condução, dando causa à colisão na traseira do veículo da parte recorrida. Em casos como este, aquele que colide na traseira atrai para si a responsabilidade pelos danos causados.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões e em razão da gratuidade de justiça deferida.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.